Tribunal: TJSP
Processo: 0009429-33.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de retificação do cálculo – Impossibilidade – Sentenciada reincidente específica em crimes de natureza hedionda (tráfico ilícito de entorpecentes) – Correta a aplicação de 60% (3/5) como lapso temporal para fim de progressão de regime – Art. 112, inc. VII, da LEP, na redação dada pela Lei no 13.964/2019 – Decisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de retificação do cálculo – Impossibilidade – Sentenciada reincidente específica em crimes de natureza hedionda (tráfico ilícito de entorpecentes) – Correta a aplicação de 60% (3/5) como lapso temporal para fim de progressão de regime – Art. 112, inc. VII, da LEP, na redação dada pela Lei no 13.964/2019 – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.